Tribunal: TJBA
Processo: 8072651-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072651-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO. INDEVIDA A EXIGÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, embora tenha concedido a gratuidade de justiça à parte autora, determinou o recolhimento das custas processuais relativas aos atos e diligências processuais. A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativa de realização de parto cesariano em hospital com estrutura adequada. Após julgamento de apelação, o pedido foi julgado improcedente e a autora condenada em honorários. Encerrada a fase recursal com trânsito em julgado, o juízo de origem determinou o recolhimento de custas, o que motivou a interposição do presente recurso.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão agravada pode exigir o recolhimento de custas processuais da parte beneficiária da gratuidade de justiça, diante da inexistência de decisão que tenha limitado ou revogado expressamente esse benefício.
III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi concedida desde o início da demanda sem qualquer limitação.

4. A documentação juntada comprova a hipossuficiência da parte agravante, inexistindo revogação do benefício no curso do processo.

5. O art. 98 do CPC assegura a abrangência do benefício a todas as despesas processuais, salvo decisão judicial em sentido contrário devidamente fundamentada, o que não ocorreu.

6. Inexistem fundamentos jurídicos ou fáticos que justifiquem a exigência de custas em face de parte beneficiária da gratuidade judicial.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de gratuidade de justiça abrange todas as despesas processuais, salvo decisão fundamentada que expressamente limite seu alcance. 2. É indevida a exigência de custas processuais quando não há revogação ou limitação expressa do benefício deferido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072651-39.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
CAROLINE SANTOS DOS ANJOS,
e, como Agravado,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA